Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709765-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE VIEIRA MENDES DECISÃO 1. A exequente insurge-se contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (id 60426989 – autos principais) que, em virtude da impenhorabilidade, indeferiu a expedição de ofício à FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais como meio de localizar valores em nome do devedor. Alega, em suma, que restou infrutífera tentativa de localização de bens do devedor, sobretudo mediante Bacenjud, Renajud e Infojud. Defende que os valores decorrentes do fundo de previdência não recebem a proteção do CPC 833, IV. Requer a antecipação da tutela. 2. Não há risco de dano irreversível que justifique a antecipação da tutela recursal que, ademais, seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR